Tribunal: TJDFT
Processo: 0736284-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0736284-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO JUNIO DE SOUSA CARNEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida nos autos de no 0764066-54.2025.8.07.0016, em trâmite no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a antecipação da tutela por ausência dos requisitos autorizadores. Em 19/03/2025, o agravante foi autuado por prestar serviços de capotaria em área não autorizada pela Lei Complementar 948/2019, em afronta aos seus art. 59, 62, inciso I e 63, § 1o. Na ocasião, foi notificado para encerrar as atividades no prazo de trinta dias, sob pena de multa e outras sanções legais. Mediante requerimento administrativo, o agravante obteve a prorrogação do prazo inicialmente concedido por igual período. Alega o agravante ser a autuação indevida, porquanto o auto de notificação de no H-0245-390797-AEU tem por fundamento a instalação de atividade comercial em área residencial, em afronta ao disposto Lei Complementar 948/2019 (LUOS), mas na data de entrada em vigor da referida lei, o agravante já exercia tal atividade, não sendo possível a aplicação retroativa. Afirma que apresentou recurso administrativo, mas este se encontra pendente de julgamento, sendo evidente a probabilidade do direito e o perigo de dano, em face do risco de interdição da atividade. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). No caso dos autos, contudo, não estão presentes os requisitos para concessão da antecipação da tutela. Os documentos apresentados no processo de origem não são suficientes para demonstrar, em juízo de cognição sumária, que a atividade comercial é exercida no local por mais de uma década, porquanto comprovam apenas a alteração do nome empresarial no ano de 2022. Ademais, o art. 82 da Lei Complementar 948/2019 prevê uma série de requisitos para a continuidade do funcionamento de atividade econômica em áreas específicas, quais sejam: “I – não executar ampliação da área utilizada para o funcionamento da atividade existente, exceto para implementar adequações exigidas pelas autoridades competentes no que se refere à segurança da edificação e à saúde pública; II - estar instalado em edificação com licenciamento edilício para o uso residencial; III - obter anuência dos moradores dos lotes confrontantes e do lote em frente; IV - não instalar elemento de publicidade, propaganda ou engenho publicitário no local voltado para logradouro público; V - não desenvolver a atividade em área pública. § 1o A autorização para o exercício da excepcionalidade prevista no caput deve ser requerida no prazo máximo de 1 ano a contar da publicação desta Lei Complementar e respeitar a legislação específica de licenciamento de atividade econômica e auxiliares. § 2o Os condicionantes previstos nos incisos I, IV e V podem ser atendidos mediante declaração do responsável pelas atividades econômicas e auxiliares. § 3o A excepcionalidade prevista neste artigo não caracteriza alteração de uso do lote e é admitida exclusivamente para a atividade exercida na data de publicação desta Lei Complementar. § 4o É vedada a transferência da autorização a terceiros. § 5o Para o exercício das atividades econômicas e auxiliares previstas no caput, aplica-se alíquota de Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana - IPTU estabelecida para imóvel comercial. § 6o No ato do requerimento da licença de funcionamento, o proprietário do imóvel deve protocolar declaração de que o imóvel é utilizado para desenvolvimento de atividade econômica e que opta pela alíquota de IPTU estabelecida para imóvel comercial.” No caso, os requisitos não foram demonstrados de plano, o que impede a concessão da tutela sem o exercício do contraditório. Além disso, na data do ajuizamento da ação, o prazo concedido e a respectiva prorrogação já haviam transcorrido, não estando presente o risco de dano. Assim, não demonstrada a probabilidade do direito, não merece reforma a decisão proferida. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão impugnada e INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. P/ GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito